Tribunal: STF
Processo: HC 69040
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
-  HABEAS  CORPUS  -  PRETENSAO  DE  SUBMETER-SE   A   EXAME
CRIMINOLOGICO SEM A NECESSIDADE DE RECOLHER-SE A PRISÃO -  POSTULAÇÃO
ALTERNATIVA DO DIREITO DE QUE ESSE EXAME SEJA REALIZADO  POR  PERITOS
PARTICULARES - INVIABILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
         - O sentenciado - especialmente quando  sequer  satisfaz  ao
pre-requisito de natureza objetiva fixado no art. 112 da  LEP  -  não
tem direito, ao pleitear a progressão de regime prisional, de  exigir
que, sem necessidade de seu  recolhimento  a  estabelecimento  penal,
sejam realizados os exames, inclusive o criminologico,  eventualmente
ordenados pela autoridade judiciária competente.
         - E recomendavel que, na hipótese de  progressão  do  regime
prisional semi-aberto para o regime penal aberto,  seja  submetido  a
exame criminologico  o  condenado  por  crime  doloso,  cometido  com
violência ou grave ameaça a pessoa. A determinação emanada  do  Juízo
das Execuções Penais que, mediante apreciação  discricionaria,  tenha
ordenado, em tal hipótese, a realização do exame  criminologico,  não
configura e nem traduz - por tratar-se de faculdade judicial prevista
em lei (LEP, art. 8., paragrafo único) - situação caracterizadora  de
injusto constrangimento.
         - Não encontra fundamento jurídico na Lei de Execução  Penal
a postulação de  sentenciado  que  objetiva  a  realização  do  exame
criminologico por peritos  particulares.  A  efetivação  dessa  prova
pericial compete, legalmente, ao Centro de Observação (LEP, art. 96),
ou, na sua  falta,  a  propria  Comissão  Tecnica  de  Classificação,
instalada no estabelecimento penal em que se encontrar o condenado. A
norma inscrita no  art.  43  da  LEP  não  legitima  a  pretensão  de
realização do exame  criminologico  por  medicos  particulares.  Essa
regra legal apenas confere  o  sentenciado  o  direito  de  contratar
medico de sua confianca pessoal para fins de tratamento de saúde.